Tribunal: STF
Processo: HC 197853
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENDIDO REEXAME DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE.



    I – É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 



    II – Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    III – É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus.



    IV – O pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) não consta da petição inicial do habeas corpus, evidenciando tratar-se de inadmissível inovação recursal.



    V – Agravo regimental de que não se conhece.